Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-36.2016.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000081-36.2016.8.14.0029
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
S.S.T.
ADVOGADO: DR. MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES - ADV.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS CARREADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. APLICA
ÇÃ
O DE CIRCUNST
Â
NCIAS ATENUANTES. AFASTAMENTO. SUBSTITUI
ÇÃ
O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRTIVA DE DIREITO. N
Ã
O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando dos autos restarem suficientemente comprovadas a prática do crime de estupro.
2. Não estando o réu amparado por nenhuma circunstância atenuante prevista no art. 65 do CP, resta impossível a aplicação.
3. Não cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 44 do CP, não poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito.
4. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Maracanã/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SEBASTIÃO DOS SANTOS TEIXEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no final do ano de 2014, a vítima A.G.F.L. de 07 (sete) anos de idade, foi chamada por seu amigo R.M.D.S, de 10 (dez) anos de idade, para brincar na casa de Sebastião dos Santos Teixeira. Chegando ao local, o acusado agarrou e tirou e força a roupa de A.G.F.L., e imobilizando-o ordenou que o outro menor tirasse sua roupa e introduzisse o pênis no ânus da vítima, ato que fora atendido. Dias após o ocorrido, A.G.F.L., contou os fatos a sua genitora, a qual levou ao conhecimento das autoridades competentes. Por tal conduta, Sebastião dos Santos Teixeira foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 98/108.

Irresignado, o réu recorreu às fls. 111/117, pugnando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação da atenuante prevista no art. 65 e incisos, do CP, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (fls. 124/131).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 140/144).

É o relatório.
VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas dos autos não são aptas a sustentar a condenação.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo o mínimo de prova para manter a condenação do acusado crime de estupro de vulnerável.

Inicialmente, a
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência às fls. 07. Consta ainda, Laudo de Exame Sexológico Forense às fls. 07/08, que apesar de não apontar vestígios de prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, observa-se que o exame fora realizado somente em 17.03.2015, portanto, meses após o ocorrido, ocasionando a prejudicialidade das respostas dos quesitos, vez que possíveis fissuras já teriam desaparecido.

Quanto a autoria delitiva ao que tudo indica, a vítima, Andrey, à época com idade de 07 (sete) anos, foi convidado por seu amigo Ramon de 10 (dez) anos de idade, a brincar na casa de Sebastião. Chegando ao local, o infante de 07 anos, foi surpreendido pelo acusado, que o agarrou, despediu e o imobilizou, determinado que o outro menor colocasse eu órgão genital no ânus da vítima. Tais fatos, somente chegaram ao conhecimento das autoridades, posto que, dias após, Andrey comunicou o fato a sua mãe. Essa versão sobre o crime vem se sustentando desde a fase inquisitiva, e que em juízo, se confirmou. Vejamos:

A vítima
Andrey Grabriel Frazão Lima
, apresentou a mesma versão dada na fase inquérito (fls. 14), narrando que estava jogando bola com os seus amigos, quando Ramon o chamou para ir até a casa de Sebastião. Chegando lá, foi atacado pelo acusado, que o despiu e o segurou, determinado que Ramon colocasse o pênis no seu ânus. Que Sebastião o ameaçava, caso contasse o ocorrido a alguém, que ao final de lhe deu dinheiro (mídia às fls. 70).

O menor Ramon, na fase inquisitiva (fls. 17/18), apresentou a mesma versão da vítima, no entanto, em juízo,
negou
todos os fatos (mídia às fls. 70). Todavia, apesar da retratação na fase processual, entendo que se mostra mais coerente e verdadeira a história narrada junto à autoridade policial, vez que encontra suporte as declarações da ofendida.

Assim, para fins e valorização de prova, considero a versão apresentada por Ramon, no inquérito policial, posto que aquela prestada em juízo, não se mostrou convincente, ainda mais se tratando de uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade, a qual estava amedrontada pela situação.

Continuando com a prova oral, temos as declarações de
Francinalda Frazão de Lima
, mãe da vítima, narrando que percebeu o andar diferente de seu filho, e o indagou sobre o que havia acontecido. Nesse momento, o menor afirmou que havia sido abusado por Ramon, sob a ordem de Sebastião. Disse a ela que estava jogando bola quando foi chamado para ir até a casa de Saba. Lá, foi agarrado por ele, permanecendo imobilizado, quando Ramon, a mando de Sebatião, começou os abusos. Que ao lavar as roupas do menor percebeu que em sua cueca havia sangue. Afirmou ainda, que o infante chegou com uma quantia em casa, que teria sido dada por Sebastião (mídia às fls. 70).

Por sua vez, o
acusado
, negou a prática delitiva, aduzindo em sua defesa que a mãe da vítima lhe imputou falsa conduta, pois teria prometido um emprego a ela, no entanto, não conseguiu cumprir sua palavra, o que acabou gerando irresignação e a consequente acusação sobre o ocorrido (mídia às fls. 70).

Diante do contexto apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto, os depoimentos são contundentes e harmoniosos, aliados ainda, a palavra da vítima que no crime de estupro tem amplitude suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes contra a dignidade sexual,
in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos, o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica, ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. 3. A alteração do julgado, a fim de se reconhecer a prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, tal como pleiteado pelo Ministério Público, demandaria a incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STSJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1005466 DF 2016/0282395-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

Portanto, não existindo dúvida sobre a ocorrência do crime, impossível se torna acolher a tese suscitada no recurso, pois ela é infundada, existindo sim material probatório suficiente para imputar ao recorrente a conduta tipificada no art. 217-A, do Código Penal do Código Penal, conforme apontado acima.
2. Da aplicação das atenuantes e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Subsidiariamente, requereu a defesa a aplicação das atenuantes e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão. O juízo na dosimetria da pena, afirmou que não concorriam circunstâncias agravantes e ou atenuantes, o que me faz manter o mesmo entendimento, já o réu não era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, tampouco confessou a prática delitiva, e ainda, sequer se enquadra em qualquer uma das hipóteses legalmente previstas para ter sua pena atenuada, pelo que não faz jus ao reconhecimento.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de uma simples leitura da sentença, percebe-se que o réu não cumpre os requisitos do art. 44, do CP, para a conversão, o que rejeito também nesse particular.

Ademais, atento-me para o fato de o advogado ter requerido a aplicação do tráfico privilegiado como causa de diminuição de pena, pedido esse que informo ser impossível o acolhimento, por estarmos diante de um processo que trata sobre crime contra a dignidade sexual, em nada se referindo às questões atinentes à Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9